Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Conduta social. Confissão. Circunstância atenuante. Fração.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
3 - Se a pena é igual ou inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (conduta social), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). E fixado o regime aberto, se estiver preso, o réu será colocado em liberdade.
4 - Apelação provida em parte.